Tribunal: STF
Processo: HC 252447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.